Tribunal: TJMT
Processo: 1003462-19.2021.8.11.0037
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEIVD SOUZA SANTOS - CPF: 992.875.521-34 (RECORRENTE), LARA DE OLIVEIRA - CPF: 032.395.531-20 (ADVOGADO), ANTHONY DANIEL DE CAMPOS RODRIGUES - CPF: 044.501.701-56 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA APRESENTADA NA IMPUGNAÇÃO. PROVA NOVA APRESENTADA APÓS CONTESTAÇÃO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA SEM QUE FOSSE OPORTUNIZADA MANIFESTAÇÃO DO MUNICÍPIO SOBRE OS NOVOS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS, VALORADOS PELO JUÍZO PARA A PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PREJUÍZO EVIDENCIADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

1.

É possível a juntada de documentos até a prolação da sentença, todavia, deve ser resguardado à outra parte o direito do contraditório e ampla defesa, consoante Enunciado 157 do FONAJE.

2.

A inobservância de tal procedimento implica flagrante cerceamento de defesa, razão pela qual a sentença merece ser desconstituída
, haja vista que violados os primados constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Inteligência do artigo 5.º, incisos LIV e LV, da CRFB/88.

3.

5. Sentença desconstituída.

4.

6. RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
DEIVD SOUZA SANTOS em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE em razão de acidente de trânsito causado por motorista da prefeitura.

Em síntese, informa que seu veículo foi abalroado por um caminhão de lixo conduzido por funcionário do Município, causando-lhe prejuízos de ordem material e moral.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos autorais, para:

a) CONDENAR a parte Reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária pelo índice IPCA-E a partir do evento danoso, que considero a data do acidente, bem como de juros de mora no percentual fixado para a caderneta de poupança incidente a partir da citação.

Irresignado, recorre o Município de Primavera do Leste arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença, sob o fundamento de que essa teria sido proferida sem que lhe fosse oportunizado o exercício de seu direito de réplica, uma vez que a parte autora juntou na impugnação informações e documentos acerca da sindicância administrativa instaurada para apurar os fatos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma.

Cediço que o julgador na origem tem o comando da instrução processual e a ele cabe sentir-se apto ou não para a prolação da sentença de forma antecipada, com base no princípio do livre convencimento, seja em audiência ou em posterior oportunidade.

Nesse sentido, é a doutrina de NELSON NERY JÚNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY em Código de Processo Civil Comentado ,
litteris:

“Livre convencimento motivado. O juiz é o soberano na análise das provas produzidas nos autos. Deve decidir de acordo com o seu convencimento. Cumpre ao magistrado dar as razões de seu convencimento, mas sempre vinculado à prova dos autos. Decisão sem fundamentação é nula pleno iure (CF 93 IX).”

Contudo, vislumbro que após a apresentação da contestação, a parte autora juntou trechos da sindicância administrativa instaurada para apurar os fatos, sem que fosse oportunizado o Município Recorrente o contraditório e ampla defesa.

Ressalto que a fundamentação da sentença decorreu dos próprios documentos, o que reforça a necessidade da manifestação por parte do ente público.

Portanto, manifesto o prejuízo sofrido pelo demandado, é caso de ser decretada a nulidade da decisão, para que outra seja proferida, após oportunizada manifestação do Município quanto aos documentos juntados no id nº 124092123, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITOS. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. NÃO OPORTUNIZADA VISTA À PARTE DEMANDADA DOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA AUTORA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71009425323, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em: 25-06-2020)

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de acolher a preliminar de nulidade e DESCONSTITUIR A SENTENÇA RECORRIDA, determinando a remessa dos autos à origem para que seja oportunizada vista ao réu dos documentos juntados pela autora e, após, seja proferido novo julgamento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2022